Tribunal: TJES
Processo: 5016522-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016522-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO RODRIGUES LACERDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016522-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO RODRIGUES LACERDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: KATIANE VIEIRA DA SILVA - ES37534

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, consistente no recebimento de denúncia pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia atribui ao paciente e a outros dois corréus a ocultação e depósito de entorpecentes, aparelhos celulares e objetos relacionados ao tráfico, no interior de unidade prisional, onde exerciam atividade laboral.

A defesa alega ausência de justa causa, por inexistência de indícios mínimos de autoria, genérica imputação de conduta, inexistência de confissão ou menção por parte dos corréus, e ausência de apreensão direta ou indireta com o paciente. Requereu o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia apresentada contra o paciente é inepta ou desprovida de justa causa, a justificar o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso.

7. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo fato típico com suas circunstâncias, autoria e materialidade em tese demonstradas, e vínculo entre os corréus no contexto da unidade prisional.

8. A imputação contra o paciente é sustentada por elementos indiciários: atuação funcional no local da apreensão da droga, conduta descrita como suspeita no momento da diligência, e contexto de possível divisão de tarefas com os demais denunciados.

9. A alegação de inépcia da denúncia e ausência de individualização da conduta não prospera quando há narrativa mínima e contextualizada, apta a ensejar a abertura da instrução criminal.

10. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando se constatar, de plano, a ausência de justa causa para a persecução penal, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade” (HC 431.205/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/04/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: “A denúncia que, ainda que de forma sucinta, individualiza a conduta do paciente no contexto de atuação conjunta com outros denunciados em unidade prisional, e que apresenta elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, é apta a deflagrar a ação penal, sendo incabível o trancamento da persecução penal por habeas corpus”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 41.

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 431.205/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/04/2018.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Rodrigues Lacerda, contra ato do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006, nos autos da ação penal nº 0001365-14.2025.8.08.0035.

A denúncia narra que, no dia 09 de junho de 2025, nas dependências da Casa de Custódia de Vila Velha, os denunciados Diego Amâncio de Oliveira, Alex Oliveira Lessa e Rodrigo Rodrigues Lacerda teriam, de forma associada, ocultado e mantido em depósito substâncias entorpecentes (maconha), celulares, bilhetes manuscritos com anotações de tráfico e outros materiais relacionados ao comércio ilícito de drogas, no interior da unidade prisional.

Consta dos autos que Diego teria confessado a ocultação do material ilícito na horta da unidade, alegando tê-lo feito a mando de Alex, que por sua vez assumiu a propriedade. As 27 buchas de substância semelhante à maconha foram encontradas em forro de teto no setor de manutenção, ambiente no qual Alex e Rodrigo exerciam atividade laboral.

A defesa do paciente sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a ação penal, por inexistirem indícios mínimos de autoria, em relação ao paciente. Alega que a denúncia é genérica, não descrevendo qualquer conduta específica, que possa ser atribuída a Rodrigo, limitando-se a mencionar “movimentação suspeita” durante a diligência realizada no setor de manutenção, sem demonstrar vínculo com os objetos ilícitos apreendidos.

Argumenta, ainda, que os locais onde os materiais foram encontrados são ambientes coletivos, acessados por diversos internos, o que afastaria qualquer presunção de domínio do fato por parte do paciente. Ressalta que Rodrigo não foi flagrado com drogas, não confessou qualquer envolvimento, não foi citado nas declarações dos corréus e não houve apreensão de materiais em sua posse direta ou indireta.

Defende que a imputação é fundada exclusivamente em presunções, sem qualquer suporte fático ou probatório mínimo, sendo manifestamente incabível a imputação dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Requer, portanto, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, com fulcro na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A liminar pleiteada foi indeferida.

Foram apresentadas informações pela autoridade apontada como coatora

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016522-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO RODRIGUES LACERDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: KATIANE VIEIRA DA SILVA - ES37534

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Rodrigo Rodrigues Lacerda, contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, no bojo da ação penal nº 0001365-14.2025.8.08.0035.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, por inexistirem indícios mínimos de autoria em desfavor do paciente, cuja conduta não teria sido individualizada na exordial acusatória.

Requer, por conseguinte, o trancamento da ação penal, como medida excepcional de controle da legalidade do processo penal.

A análise dos autos revela que a denúncia imputou aos denunciados, dentre eles o ora paciente, a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento pelo fato de a conduta ter ocorrido no interior de unidade prisional.

Descreve a inicial acusatória que, a partir de denúncia anônima indicando o uso indevido de telefone celular, por interno custodiado no setor de manutenção da Casa de Custódia de Vila Velha, foram realizadas diligências pelos policiais penais da unidade, que presenciaram movimentação considerada suspeita por parte de Alex Oliveira Lessa, Diego Amâncio de Oliveira e Rodrigo Rodrigues Lacerda, todos internos da mesma ala prisional.

Durante a apuração, Diego foi flagrado enterrando uma lata de tinta na horta da unidade prisional, sendo imediatamente reconduzido à cela. Ao ser indagado, confessou ter ocultado, a mando de Alex, substâncias entorpecentes e outros materiais relacionados ao tráfico. Alex, por sua vez, confirmou a narrativa e assumiu a propriedade dos objetos. Na referida lata foram apreendidos 156g de maconha em tablete, dois aparelhos celulares, papel de seda, bilhetes com anotações de tráfico e dinheiro em espécie. Adicionalmente, em diligência realizada no setor de manutenção, local em que atuavam Rodrigo e Alex, foram localizadas 27 buchas de maconha sob o forro do teto.

Embora a defesa argumente que não houve qualquer conduta atribuída diretamente ao paciente, limitando-se a denúncia a relatar uma genérica “movimentação suspeita”, é necessário destacar que o exame do juízo de admissibilidade da denúncia não demanda prova plena da materialidade e autoria delitivas, bastando, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, que a peça inicial exponha o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

Na hipótese, a exordial acusatória apresenta narrativa fática contextualizada, na qual se descreve uma possível atuação conjunta e articulada entre os três denunciados, no interior da unidade prisional, com evidências de divisão de tarefas entre setores distintos, e indícios de prática reiterada e associada de tráfico de drogas.

É sabido que os delitos de tráfico e de associação para o tráfico, especialmente em contexto prisional, apresentam feições de maior complexidade, muitas vezes sendo praticados de forma dissimulada, clandestina e em comunhão de esforços entre múltiplos agentes.

No caso, a denúncia não apenas situa Rodrigo no local e momento dos fatos, mas também insere sua conduta em um contexto coletivo de atuação vinculada ao tráfico de entorpecentes, dentro do estabelecimento prisional, com indícios de divisão de tarefas e organização.

Ressalte-se que a droga encontrada no forro do setor de manutenção estava em local de acesso restrito aos internos que lá exerciam atividade laboral, sendo certo que Rodrigo, assim como Alex, ali trabalhava.

A alegação de que o ambiente seria compartilhado com diversos outros internos, por si só, não exclui a plausibilidade do vínculo do paciente com os objetos encontrados, sobretudo diante da narrativa que aponta atuação sincronizada entre os denunciados.

Ainda que Rodrigo não tenha confessado a prática delitiva, tampouco tenha sido flagrado em posse direta dos materiais, a jurisprudência é firme ao reconhecer que, nesta fase inaugural, bastam indícios mínimos de participação, que, aliados ao conteúdo da denúncia, justifiquem o prosseguimento da persecução penal, sob pena de indevida antecipação do mérito.

A tese de ausência de individualização da conduta, portanto, não se sustenta em sua plenitude, uma vez que o paciente é contextualizado no cenário fático da denúncia, com base em elementos objetivos extraídos das diligências e do auto de apreensão.

A alegação de inépcia da inicial também não se mostra acolhível.

A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ainda que sucintamente, é idônea para deflagrar a ação penal, sendo certo que eventuais dúvidas ou lacunas deverão ser dirimidas ao longo da instrução.

Ademais, a peça acusatória, ao imputar ao paciente conduta em concurso com os demais, observou o necessário vínculo entre os fatos, a circunstância da apreensão e a posição funcional dos envolvidos no interior da unidade prisional.

Também não merece prosperar a tese de ausência absoluta de indícios de autoria.

Os elementos constantes nos autos — notadamente a apreensão de entorpecentes em ambiente restrito, o comportamento identificado como suspeito no curso da diligência, a atuação funcional do paciente no setor onde a droga foi encontrada e a narrativa de atuação concatenada —, ainda que não sejam conclusivos, são suficientes para permitir o início da ação penal, estando o juízo de mérito reservado à fase instrutória, sob o crivo do contraditório.

A pretensão de trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
, constitui medida de natureza excepcionalíssima, reservada às hipóteses em que a ausência de justa causa se mostre manifesta, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de provas, o que não se verifica no caso em exame.

Ainda que a defesa traga argumentos relevantes, não há flagrante ilegalidade, que justifique o trancamento precoce da ação penal, sendo certo que o paciente responde ao processo em liberdade, sem demonstração de constrangimento concreto à sua liberdade de locomoção.

Diante de todo o exposto, considerando que a denúncia apresenta lastro mínimo de plausibilidade, que a conduta do paciente encontra-se inserida em contexto fático que revela indícios suficientes para o prosseguimento da ação penal, e ausente qualquer flagrante nulidade ou ilegalidade manifesta, que autorize o uso do habeas corpus, como sucedâneo de análise probatória, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.